Tribunal: TJMT
Processo: 1032059-07.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032059-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), S. H. D. O. H. - CPF: 101.180.351-85 (AGRAVANTE), HERMANN MEIRA DE OLIVIERA - CPF: 012.981.111-45 (AGRAVADO), BRUNA ARRUDA HACK - CPF: 040.651.561-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA MATOS FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 018.677.341-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM VALOR CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 80% do salário mínimo. A agravante, menor representada por sua genitora, requer a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos do agravado, alegando insuficiência do valor arbitrado e capacidade financeira do alimentante. O agravado argui preliminar de litispendência, sob alegação de existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes e pedidos, pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecimento da preliminar de litispendência; (ii) a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à revisão dos pontos expressamente decididos na decisão objurgada, não sendo cabível a análise da litispendência por se tratar de questão não apreciada pelo juízo de origem. A fixação dos alimentos deve observar o disposto no art. 1.694, § 1º, do CC, considerando as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, de forma proporcional e razoável. O valor arbitrado pelo magistrado singular revelou-se insuficiente para atender às necessidades da menor, restando demonstrada a capacidade financeira do agravado para suportar valor maior, sem comprometimento de seu sustento. Fixação dos alimentos provisórios em valor correspondente a um salário mínimo, resguardando-se a possibilidade de revisão na instrução processual, caso haja comprovação de alteração do binômio necessidade-possibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Os alimentos provisórios devem ser fixados em observância ao binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível a majoração do valor quando comprovada a insuficiência do montante arbitrado e a capacidade financeira do alimentante.”

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
RAI nº 1009117-15.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 30.08.2023; RAI nº 1006392-24.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por S.H.O.H., representada por sua genitora Bruna Arruda Hack, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de alimentos que move em desfavor de Hermann Meira de Oliveira, arbitrou os alimentos provisórios no importe de 80% do salário mínimo.

Inconformada, a agravante argui preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como aduz, em síntese, que o agravado recebe um salário mensal de aproximadamente R$11.000,00.

Segue sustentando que não laborou com acerto o douto magistrado, eis que a decisão não espelha a realidade dos fatos, pois o valor arbitrado a título de alimentos é ínfimo, devendo ser levado em consideração os gastos da menor que depende exclusivamente dos genitores para suprir suas necessidades básicas, assim como a capacidade financeira do agravado.

Por tal motivo, busca a revisão do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, para que seja majorado para o valor equivalente a 30% dos rendimentos do agravado. Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando ao final, a reforma do decisum.

A tutela antecipada recursal foi parcialmente deferida (id. 252457692).

As informações foram prestadas (id. 252921179).

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de litispendência. (id.258869662).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Jozé Zuqueti (id. 265386299), manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de alimentos proposta por
S.H.O.H., representada por sua genitora Bruna Arruda Hack
em desfavor de
Hermann Meira de Oliveira
.

O douto magistrado
a quo
arbitrou os alimentos provisórios no importe de 80% do salário mínimo.

Inconformada, a agravante argui preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como aduz, em síntese, que o agravado recebe um salário mensal de aproximadamente R$11.000,00.

Segue sustentando que não laborou com acerto o douto magistrado, eis que a decisão não espelha a realidade dos fatos, pois o valor arbitrado a título de alimentos é ínfimo, devendo ser levado em consideração os gastos da menor que depende exclusivamente dos genitores para suprir suas necessidades básicas, assim como a capacidade financeira do agravado.

Por tal motivo, busca a revisão do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, para que seja majorado para o valor equivalente a 30% dos rendimentos do agravado. Segue defendendo a presença dos requisitos legais, postulando ao final, a reforma do decisum.

Por outro lado, o agravado
argui preliminar de litispendência, argumentando que já tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis um processo anterior, o qual versa sobre os mesmos temas de
guarda e alimentos
. Sustenta que ambas as ações possuem
as

mesmas partes, causa de pedir e pedido
, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 337, VI, do Código de Processo Civil. Alega ainda que a agravante, ao ingressar com nova ação sem mencionar o processo preexistente, busca indevidamente "burlar" o sistema judiciário para alcançar uma decisão favorável. Diante disso, requer a extinção do feito
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, deixo de analisar a preliminar de litispendência suscitada no agravo de instrumento, por não ser passível de conhecimento. Isso porque o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à revisão dos pontos expressamente decididos na decisão objurgada. Assim, não se presta à apreciação de questões que não foram previamente examinadas pelo juízo
a quo
, ainda que se tratem de matéria de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Ademais, a parte agravante
argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação.

Sem razão
.
Analisando a r. decisão,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando da análise da manifestação apresentada pela parte, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher os pedidos e utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram o indeferimento do pleitos.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, a questão discutida
gira em torno do valor da pensão alimentícia arbitrada provisoriamente.

A valer, a lei determina que os alimentos sejam fixados "
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada"
(art. 1694, § 1º do Código Civil).

Esse dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
a)
necessidade do alimentando;
b)
possibilidade do alimentante, que tem o dever de pagar a pensão; e ainda há um terceiro requisito:
c)
a proporcionalidade no valor arbitrado.

Em regra, a aferição do trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, requer incursão processual, a fim de aquilatar as condições daquele que tem o dever legal de prestar os alimentos, e as reais necessidades do alimentando.

No caso em pauta, ao que se afigura do conjunto probatório até então produzido nos autos, a quantia arbitrada pelo magistrado singular, em favor da filha menor em 80% do salário mínimo, que atualmente corresponde a R$ 1.214,40, a título de alimentos provisórios, se mostra incapaz de atender as necessidades, que, à toda evidência, é presumida.

Por outro lado, analisando detidamente os autos, é possível observar através das provas até então constituídas, através do holerite juntado pelo agravado (id.258872664) , o que corrobora com a possibilidade em arcar com um valor mais adequado e suficiente à garantia da dignidade da sua filha, sem, contudo, onerá-lo demasiadamente.

Não havendo nos autos comprovação da impossibilidade de pagamento do valor requerido, prevalece a presunção de que o agravado mantém condições de arcar com os alimentos provisórios em valor maior, sem prejuízo de posterior revisão na instrução processual, caso se demonstre alteração no binômio necessidade-possibilidade.

Diante disso, reputo, pois, proporcional e razoável, a fixação em valor correspondente a 1 salário mínimo vigente. Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE ACORDADOS EM 42,72% DO SALÁRIO MÍNIMO – MAJORAÇÃO PARA O VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Havendo causa hábil a indicar, em princípio, a possibilidade de majoração dos alimentos deferidos, provisoriamente, pelo magistrado de primeiro grau, a pretensão recursal deve ser acolhida.
” (RAI n.º 1009117-15.2023.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 30.08.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – CABIMENTO - QUANTUM READEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim sendo, é cabível estabelecer a majoração no valor da pensão para melhor atender o sustento da filha menor, motivo pelo qual estou fixando os alimentos provisórios no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, pois melhor se afeiçoada ao binômio legal”
.
(RAI n.º 1006392-24.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 11.02.22 - negritei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
a fim majorar a verba alimentar fixada para o equivalente a
100% do salário mínimo vigente
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025